Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705662-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CARVALHO Despacho 1. Agravo interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE (ID no 41688811) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à remessa necessária (ID no 40480175). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO